Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600637-27.2024.6.16.0091
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
– ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REALIZAÇÃO DE
COMÍCIOS. SEGURANÇA PÚBLICA. DISTRIBUIÇÃO DE LOCAIS E
HORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A Coligação "Inajá Não Pode Parar" interpôs recurso eleitoral contra
sentença do Juízo da 91ª Zona Eleitoral de Paranacity/PR, que determinou
horários distintos para comícios das coligações "Inajá Não Pode Parar" e
"Oportunidade Para Todos" no dia 03/10/2024, a fim de garantir a segurança
pública, conforme solicitado pela Polícia Militar.

2. A Coligação recorrente pleiteou preferência para realizar o comício de
encerramento de campanha na Praça Padre Tadeu, alegando comunicação
prévia à autoridade policial, buscando impedir a realização do comício da
coligação adversária no mesmo dia.

3. A Coligação "Oportunidade Para Todos" solicitou reconsideração quanto
ao local determinado, por entender que o local designado extrapola o limite
urbano.

4. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Num. 44100931 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/10/2024 10:00:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310004641000000043052248
Número do documento: 24100310004641000000043052248
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:05:51

7. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Coligação "Inajá Não Pode
Parar" tem direito de preferência no uso do local do comício em virtude de
comunicação antecipada à autoridade policial; (ii) saber se a distribuição de
locais e horários definidos pelo Juízo de origem atende à garantia de
segurança pública e ao direito de reunião.

III. RAZÕES DE DECIDIR

9. O artigo 39, § 1º, da Lei n.º 9.504/1997 estabelece que o direito de
prioridade no uso do local depende da comunicação prévia à autoridade
policial. A Resolução TSE n.º 23.610/2019, em seu artigo 13, reforça a
necessidade de tal comunicação com antecedência mínima de 24 horas.

10. No entanto, o juízo eleitoral tem competência, conforme o artigo 24 da
Resolução TSE n.º 23.610/2019, para julgar reclamações e providenciar a
distribuição equitativa dos locais de comícios.

11. No caso, a decisão de origem atendeu aos critérios legais, distribuindo
horários distintos e mantendo a distância mínima entre os locais dos eventos,
a fim de garantir a ordem pública e evitar confrontos entre as coligações,
como apontado pela Polícia Militar e previst

Inteiro teor:
25/10/2024
Número: 0600637-27.2024.6.16.0091

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 29/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Comício/Showmício
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Petição Civil nº 0600637-27.2024.6.16.0091
que, no exercício do poder de polícia e a fim de resguardar a ordem pública, bem como para
garantir a distribuição equitativa dos locais às coligações para realização do ato, determinou que:
A Coligação "Inajá Não Pode Parar" realize o comício no dia 03/10/2024, das 19:00 às 21:00 horas,
em frente a Praça Padre Tadeu; A Coligação "Oportunidade Para Todos" realize o comício no dia
03/10/2024, das 23:00 à 01:00 hora, numa distância de, no mínimo, 800 metros da Praça Padre
Tadeu. Em caso de descumprimento quanto ao local e horário, estabeleço o valor de R$10.000,00
(dez mil reais) de multa cominatória, a ser arcada pela coligação e respectivos candidatos a
Prefeito e Vice-prefeito. (Trata-se de Pedido de Providências, referente a segurança pública dos
comícios que serão realizados no dia 03 de outubro, no município de Inajá, pelas Coligações "Inajá
Não Pode Parar (Federação PSDB/Cidadania e PSD)" e "Oportunidade Para Todos (PP e PL)". A
Coligação "Inajá Não Pode Parar" informou, em data de 16/08/2024, que realizará comício no dia
03/10/2024, das 19:00 às 22:00 horas, em frente a Praça Padre Tadeu. Já a Coligação "Oportunidade
Para Todos" informou, em data de 29/08/2024, que realizará comício no mesmo dia, 03/10/2024, das
23:00 às 01:30 horas, na Praça Padre Tadeu. Relata o Comandante da Polícia Militar do referido
município que, embora a realização de comícios em horários diferentes no mesmo dia seja uma
possibilidade, persiste o risco significativo de confrontos entre os apoiadores das coligações
envolvidas, devido à proximidade temporal e às tensões políticas locais. Afirmou que é relevante
ressaltar que o município de Inajá apresenta um histórico de intensa rivalidade política, o que exige
maior cuidado na organização de eventos com grande concentração de eleitores de lados opostos.
Embora a realização de comícios em horários diferentes no mesmo dia seja uma possibilidade,
persiste o risco significativo de confrontos entre os apoiadores das coligações envolvidas, devido
à proximidade temporal e às tensões políticas locais. Portanto, uma abordagem mais cautelosa é
recomendada para evitar potenciais conflitos e garantir a segurança pública. Nesse contexto, com
o objetivo de preservar a ordem pública e garantir a segurança dos eleitores, a Polícia Militar
recomenda, salvo melhor juízo (SMJ), que os comícios das coligações sejam realizados em datas
distintas. Essa medida visa reduzir significativamente o risco de confrontos entre os grupos
políticos, minimizando tensões e prevenindo situações de conflito que poderiam quebrar a ordem
pública, violar a incolumidade das pessoas e do patrimônio e comprometer a tranquilidade e a
segurança do evento.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

INAJÁ NÃO PODE PARAR [Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PSD] - INAJÁ - PR
(RECORRENTE)
EDUARDO CARVALHO ANGELO MARIN (ADVOGADO)
OPORTUNIDADE PARA TODOS[PP / PL] - INAJÁ - PR
(RECORRIDO)
ZEILLE MARIA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44100931
03/10/2024
10:00
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.766

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600637-27.2024.6.16.0091 – Inajá –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: INAJÁ NÃO PODE PARAR [Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PSD] - INAJÁ - PR
ADVOGADO: EDUARDO CARVALHO ANGELO MARIN - OAB/PR79990
RECORRIDO: OPORTUNIDADE PARA TODOS[PP / PL] - INAJÁ - PR
ADVOGADO: ZEILLE MARIA DE OLIVEIRA - OAB/PR71894
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REALIZAÇÃO DE
COMÍCIOS. SEGURANÇA PÚBLICA. DISTRIBUIÇÃO DE LOCAIS E
HORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A Coligação "Inajá Não Pode Parar" interpôs recurso eleitoral contra
sentença do Juízo da 91ª Zona Eleitoral de Paranacity/PR, que determinou
horários distintos para comícios das coligações "Inajá Não Pode Parar" e
"Oportunidade Para Todos" no dia 03/10/2024, a fim de garantir a segurança
pública, conforme solicitado pela Polícia Militar.

2. A Coligação recorrente pleiteou preferência para realizar o comício de
encerramento de campanha na Praça Padre Tadeu, alegando comunicação
prévia à autoridade policial, buscando impedir a realização do comício da
coligação adversária no mesmo dia.

3. A Coligação "Oportunidade Para Todos" solicitou reconsideração quanto
ao local determinado, por entender que o local designado extrapola o limite
urbano.

4. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Num. 44100931 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/10/2024 10:00:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310004641000000043052248
Número do documento: 24100310004641000000043052248
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:05:51

7. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Coligação "Inajá Não Pode
Parar" tem direito de preferência no uso do local do comício em virtude de
comunicação antecipada à autoridade policial; (ii) saber se a distribuição de
locais e horários definidos pelo Juízo de origem atende à garantia de
segurança pública e ao direito de reunião.

III. RAZÕES DE DECIDIR

9. O artigo 39, § 1º, da Lei n.º 9.504/1997 estabelece que o direito de
prioridade no uso do local depende da comunicação prévia à autoridade
policial. A Resolução TSE n.º 23.610/2019, em seu artigo 13, reforça a
necessidade de tal comunicação com antecedência mínima de 24 horas.

10. No entanto, o juízo eleitoral tem competência, conforme o artigo 24 da
Resolução TSE n.º 23.610/2019, para julgar reclamações e providenciar a
distribuição equitativa dos locais de comícios.

11. No caso, a decisão de origem atendeu aos critérios legais, distribuindo
horários distintos e mantendo a distância mínima entre os locais dos eventos,
a fim de garantir a ordem pública e evitar confrontos entre as coligações,
como apontado pela Polícia Militar e previsto no art. 39, § 2º, da Lei n.º
9.504/1997.

12. Assim, a preferência pleiteada pela Coligação recorrente foi respeitada,
com a manutenção do seu comício na Praça Padre Tadeu, mas não se pode
impedir a realização do comício da coligação adversária em local e horário
compatíveis com a segurança pública.

13. A jurisprudência citada também é clara no sentido de que o poder de
polícia eleitoral deve ser exercido para resguardar a ordem pública e a
segurança dos eventos eleitorais (TSE - AgR-REspe nº 1938/PA, Rel. Min.
Luís Roberto Barroso, julgado em 18/08/2020).

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. NEGO PROVIMENTO ao recurso eleitoral, mantendo-se integralmente a
decisão recorrida.

15. Tese de julgamento: “O direito de prioridade no uso de local de comício
eleitoral depende de comunicação prévia à autoridade policial, sendo
competência da Justiça Eleitoral a distribuição equitativa de horários e locais,
de modo a garantir a segurança pública e o direito de reunião”.

Dispositivos relevantes citados

- Lei n.º 9.504/1997, art. 39, §§ 1º e 2º.

- Resolução TSE n.º 23.610/2019, art. 13, §§ 1º e 2º; art. 24.

Jurisprudência relevante citada
Num. 44100931 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/10/2024 10:00:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310004641000000043052248
Número do documento: 24100310004641000000043052248
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:05:51

- TSE - AgR-REspe nº 1938/PA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgado em
18/08/2020.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 02/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO “INAJÁ NÃO
PODE PARAR” em face da sentença proferida pelo Juízo da 91ª Zona Eleitoral de
Paranacity/PR, que estabeleceu diretrizes para que a Coligação recorrente e
COLIGAÇÃO “OPORTUNIDADE PARA TODOS” realizem comícios no dia 03/10/2024,
em horários distintos, diante do pedido do Comandante da Polícia Militar de Inajá, para
que os eventos ocorressem em datas diferentes, dada a rivalidade histórica entre os
grupos políticos.

A Coligação "Inajá Não Pode Parar" interpôs o presente recurso eleitoral,
requerendo o direito de preferência para realizar o comício de encerramento de
campanha no dia 03/10/2024, das 19h às 21h, em frente à Praça Padre Tadeu, alegando
que a comunicação à autoridade policial foi feita com antecedência em relação à
Coligação "Oportunidade Para Todos", o que lhe asseguraria a prioridade no uso do local.
Pugna, ao final, o provimento do recurso para que a Coligação recorrida seja impedida de
realizar o comício na mesma data (ID 44086156).

Por outro lado, a Coligação "Oportunidade Para Todos" solicitou
reconsideração da sentença, alegando que o local determinado (800 metros da Praça
Padre Tadeu) ultrapassa o limite urbano, sugerindo que o evento fosse realizado na saída
para Pito, também em Inajá, com horário ajustado para das 23h às 01h (ID 44086165).

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo
Num. 44100931 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/10/2024 10:00:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310004641000000043052248
Número do documento: 24100310004641000000043052248
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:05:51

desprovimento do recurso eleitoral interposto, na medida em que os comícios, ainda que
realizados no mesmo dia, ocorrerão em horários e locais devidamente organizados pelo
Juízo de origem (ID 44091062).

FUNDAMENTAÇÃO

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, de modo que deve ser
conhecido.

Na origem foi apresentado pedido de providências pelo Comandante da
Polícia Militar do município de Paranacity/PR, afirmando que a realização de dois
comícios, no mesmo dia, ainda que em horário distintos, apresenta risco significativo de
confrontos entre os apoiadores das coligações envolvidas, devido à proximidade temporal
e às tensões políticas locais.

No presente caso, denota-se que a Coligação requerente informou à Justiça
Eleitoral, em 16/08/2024, que realizará comício na data de 03/10/2024, das 19h às 22h,
na Praça Padre Tadeu. Por sua vez, a Coligação recorrida avisou, em 29/08/2024, a
realização do comício, no mesmo dia, contudo, das 23h às 01h30, na mesma Praça
Padre Tadeu.

A sentença, no que interessa, foi assim fundamentada (ID 44086149):

“(...)

A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral, em recinto aberto, não
depende de licença da polícia. Cabendo aos órgãos da Justiça Eleitoral julgar as
reclamações sobre a localização dos comícios e providências sobre a distribuição equitativa
dos locais aos partidos, bem como empregar o Poder de Polícia quando em benefício da
ordem pública (artigo 245 e ss do Código Eleitoral).

O direito de reunião também é assegurado, dentre os direitos individuais fundamentais, no
art. 5º, inciso XVII, da Constituição da República, in verbis:

(...)

Assim, os candidatos têm direito de realizar os seus atos de propaganda eleitoral, inclusive
comícios, sem a necessidade de autorização prévia da Justiça Eleitoral ou da Polícia, desde
que seja realizada a devida comunicação à autoridade policial, justamente para impedir a
concomitância de eventos de postulantes diversos, no mesmo local.

De fato, a realização de atos de propaganda de candidatos adversários, ao mesmo tempo e
lugar, impediria o pleno exercício do direito de reunião garantido no art. 5º, inciso XVII, da
Constituição da República.

Nesse sentido, de modo a assegurar a realização de atos de propaganda eleitoral em
recinto aberto, sem interferências de adversários, garantindo o pleno exercício do direito de
reunião, o art. 39, §§ 1º e 2º, da Lei n.º 9.504/1997 estabelece:

(...)
Num. 44100931 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/10/2024 10:00:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310004641000000043052248
Número do documento: 24100310004641000000043052248
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:05:51

A Resolução TSE n.º 23.610/2019 regulamenta o tema no art. 13, reproduzido abaixo:

(...)

E continua no art. 24:

(...)

Logo, foi expressamente estabelecida pelo Tribunal Superior Eleitoral a competência dos
juízes eleitorais para apreciar eventuais reclamações a respeito da localização de comícios
e outros eventos relacionados à propaganda eleitoral em recintos abertos, como a
apresentada na espécie.

O cerne da questão trazida à discussão nos presentes autos reside na realização de
comícios no mesmo local (Praça Padre Tadeu), porém em horários distintos (ID 125175431
e 125175432).

Sobre o poder de polícia nestes casos, confira–se o teor do art. 41, §§ 1º e 2º, da Lei n.º
9.504/1997, reproduzido no art. 6º, §§ 1º a 3º, da Resolução TSE n.º 23.610/2019:

(...)

A respeito do exercício do poder de polícia, Rodrigo López Zilio ensina que:

“No Direito Eleitoral, o poder de polícia se consubstancia em atividade que objetiva
resguardar a regularidade dos atos ocorridos no âmbito do processo eleitoral e tem a
finalidade de evitar dano ou prejuízo a candidato, partido ou coligação.” (ZILIO, Rodrigo
López. Direito eleitoral. 8ª ed. Salvador: Ed. JusPodivm, p. 438).

Assim, no exercício do poder de polícia e a fim de resguardar a ordem pública, bem como
para garantir a distribuição equitativa dos locais às coligações para realização do ato,
DETERMINO que:

A Coligação “Inajá Não Pode Parar” realize o comício no dia 03/10/2024, das 19:00 às
21:00 horas, em frente a Praça Padre Tadeu;

A Coligação “Oportunidade Para Todos” realize o comício no dia 03/10/2024, das
23:00 à 01:00 hora, numa distância de, no mínimo, 800 metros da Praça Padre Tadeu.

Em caso de descumprimento quanto ao local e horário, estabeleço o valor de R$10.000,00
(dez mil reais) de multa cominatória, a ser arcada pela coligação e respectivos candidatos a
Prefeito e Vice-prefeito”.

De fato, dispõe o art. 39, § 1º, da Lei das Eleições, que "o candidato, partido
ou coligação promotora do ato fará a devida comunicação à autoridade policial em, no
mínimo, vinte e quatro horas antes de sua realização, a fim de que esta lhe garanta,
segundo a prioridade do aviso, o direito contra quem tencione usar o local no mesmo dia
e horário".

O artigo 13, §§ 1º e 2º, da Resolução nº 23.610/2019 do TSE regulamenta o
Num. 44100931 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/10/2024 10:00:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310004641000000043052248
Número do documento: 24100310004641000000043052248
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:05:51

tema, a saber:

Art. 13. A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral,
em recinto aberto ou fechado, não depende de licença da polícia (Lei nº
9.504/1997, art. 39, caput).

§ 1º A candidata, o candidato, o partido político, a federação ou a coligação
que promover o ato fará a devida comunicação à Polícia Militar com, no
mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, a fim de que essa lhe
garanta, segundo a prioridade do aviso, o direito contra quem pretenda usar o
local no mesmo dia e horário ( Lei nº 9.504/1997, art. 39, § 1º ). (Redação
dada pela Resolução nº 23.671/2021)

§ 2º A autoridade policial tomará as providências necessárias à garantia da
realização do ato e ao funcionamento do tráfego e dos serviços públicos que
o evento possa afetar (Lei nº 9.504/1997, art. 39, § 2º).

Ainda sobre o tema, o artigo 24 da citada Resolução do TSE prevê que:

Art. 24. Às juízas e aos juízes eleitorais designadas(os) pelos Tribunais
Regionais Eleitorais, nas capitais e nos municípios onde houver mais de 1
(uma) zona eleitoral, e às juízas ou aos juízes eleitorais, nas demais
localidades, competirá julgar as reclamações sobre a localização dos
comícios e tomar providências sobre a distribuição equitativa dos locais aos
partidos políticos, às federações e às coligações nos termos do art. 245, § 3º,
Código Eleitoral . (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)

Denota-se, da análise dos autos, que o Juízo Eleitoral de origem estabeleceu
horários e locais distintos para ambos os eventos, garantindo a segurança pública e a
normalidade das atividades políticas. Assim, o direito de preferência foi devidamente
respeitado pela organização feita pelo magistrado, que assegurou que os eventos
ocorressem em horários e locais diferentes, mantendo-se a integridade dos comícios.

Dessa forma, ficou estabelecido na origem que a Coligação recorrente, “Inajá
Não Pode Parar”, realize o comício no dia 03/10/2024, das 19:00 às 21:00 horas, em
frente à Praça Padre Tadeu e, ainda, que a Coligação recorrida, “Oportunidade Para
Todos”, realize o comício no mesmo dia 03/10/2024, contudo, das 23h às 01h, numa
distância de, no mínimo, 800 metros da Praça Padre Tadeu.

Ademais, salienta-se que o local indicado para a Coligação "Oportunidade
Para Todos", embora mais afastado, atende aos critérios de distância mínima para evitar
confronto entre os grupos. A alteração do local solicitada pela Coligação adversária
também foi devidamente fundamentada e não interfere na programação já estabelecida.

Num. 44100931 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/10/2024 10:00:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310004641000000043052248
Número do documento: 24100310004641000000043052248
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:05:51

DISPOSITIVO

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso eleitoral interposto pela
Coligação "Inajá Não Pode Parar", mantendo-se integralmente a decisão recorrida.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PETIÇÃO CIVEL (11548) Nº 0600637-27.2024.6.16.0091 - Inajá -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ -
RECORRENTE: INAJÁ NÃO PODE PARAR [FEDERAÇÃO PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PSD] - INAJÁ - PR - Advogado do(a) RECORRENTE:
EDUARDO CARVALHO ANGELO MARIN - PR79990 - RECORRIDO: OPORTUNIDADE PARA
TODOS[PP / PL] - INAJÁ - PR - Advogado do(a) RECORRIDO: ZEILLE MARIA DE OLIVEIRA -
PR71894

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a
procuradora regional eleitoral em exercício, Eloisa Helena Machado.

SESSÃO DE 02.10.2024

Num. 44100931 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/10/2024 10:00:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310004641000000043052248
Número do documento: 24100310004641000000043052248
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:05:51